Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730231-80.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ADICELIA FRANCISCO DUARTE ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 68011926) interposto por A. F. D. A., com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a recalcularem os proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, bem como ao pagamento de valores retroativos desde 18/08/2021. Em seu recurso, alegam que a autora se aposentou proporcionalmente, razão pela qual a proporcionalidade aplicada aos seus proventos de 5.636/10.950 dias está correta. Requerem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52201622). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 52201626). 3. Depreende-se dos autos que a recorrida laborou por 7 anos (2014 a 2021), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 18/08/2021 foi aposentada por invalidez proporcional, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica do documento de ID 42722273 - Pág. 22. 4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. 5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. No mesmo sentido, cita-se o precedente da 3a Turma Recursal: (Acórdão 1861857, 07376510520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Dessa forma, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença reformada. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1922129, 0730231-80.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que afastou o direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, que alega contrariar o entendimento do STF acerca do tema. Acrescenta que o incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 ainda não transitou em julgado, devendo prevalecer o entendimento do STF. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64645041). Contrarrazões apresentadas (ID 65598211). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior. 5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1947712, 0730231-80.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Verifica-se que o caso em tela envolve a aposentadoria especial de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF com proventos proporcionais. Discute-se o amparo constitucional para a aludida proporcionalidade relativa ao divisor da aposentadoria (se 25 ou 30 anos) e o consequente recebimento das diferenças salariais. O acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008, em observância ao entendimento emanado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018. Nada obstante os termos do acórdão ora recorrido, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, há reiterados precedentes do STF em sentido contrário. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1412910 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2.3.2023) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo. (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.6.2017). DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3o, da CF, e art. 1.035, § 2o, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1o, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE no 1.429.955-AgR, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/07/2023). AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE no 1.338.740-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021). Grifo meu. Relevante citar, ainda, decisão proferida pelo excelentíssimo Ministro Luiz Fux, em 21/8/2024, no âmbito do ARE 1.443.648/SP, nos seguintes termos: “(...) Deveras, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria”. Pelo exposto, forçoso reconhecer: i) a existência de debate constitucional central (e não tangencial) na controvérsia em apreço; ii) o regular prequestionamento da matéria, a qual encerra discussão estritamente jurídica e constitucional; iii) a existência de decisões contrárias ao Acórdão recorrido, proferidas pela Suprema Corte. Além disso, há potencial repercussão geral da matéria, tendo em vista que qualquer interpretação adotada (favorável ou contrária) impacta diretamente todos os professores da rede pública do Distrito Federal. Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, nota-se que a interposição de recursos extraordinários tem se tornado prática comum para impugnação de decisões que tratam da matéria, haja vista o volume de processos que discutem o assunto em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o impacto sobre todos os professores da rede pública do ente distrital. Assim, considerando o Ofício-circular n. 19/PRES. STF, de 24/12/2020, enviado aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, da Turma Nacional de Uniformização, dos Tribunais de Justiça, das Turmas Recursais e das Turmas Unificadoras acerca da admissibilidade de recursos extraordinários representativos de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, impõe-se a esta Presidência a seleção de 2 (dois) recursos paradigmas (inteligência dos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Consoante consignado no Ofício, com essa iniciativa, buscar-se-á a resolução concentrada de controvérsias, sem a necessidade da tramitação desnecessária de diversos processos que veiculem a mesma questão jurídica, o que representará maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, e em atenção ao Ofício-circular n. 19/2020/PRES. STF, SADMITO O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, indicando-o como um dos representativos da controvérsia ora tratada, juntamente com o de n. 0730228-57.2024.8.07.0016 (M. N. F. D. S. versus Distrito Federal), suspendendo o curso dos demais para aguardo de manifestação superior. Em observância ao disposto na Instrução Conjunta 1, de 13/9/2023/TJDFT, no Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e no Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça, encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC para análise da existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “a aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008", observando o conflito instaurado em face das reiteradas decisões do STF a respeito do tema, em contradição ao Acórdão ora recorrido, fundamentado no entendimento firmado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal